Tribunal: TJES
Processo: 5015782-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015782-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/ES. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, em Ação Anulatória ajuizada por Claro NXT Telecomunicações Ltda., reduziu em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES no Processo Administrativo nº 0413.022.9628, fixando-a em R$ 24.876,52 e distribuindo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a intervenção do Poder Judiciário na revisão da multa administrativa configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (iii) verificar a distribuição adequada dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima do PROCON/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem caráter sancionatório e pedagógico, objetivando coibir a repetição de práticas infratoras, sem visar a reparação de danos aos consumidores.

4. A fixação do valor da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, conforme o art. 57 do CDC.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite que o Poder Judiciário pode, em casos excepcionais, revisar o valor de multas administrativas impostas por órgãos como o PROCON, quando se verificarem violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. No caso em análise, o juízo de primeira instância concluiu pela desproporcionalidade da multa aplicada de R$ 49.753,05, considerando a ausência de demonstração clara da vantagem auferida e a gravidade da infração, razão pela qual reduziu o valor para R$ 24.876,52.

7. O controle judicial dos atos administrativos, limitado à legalidade e aos princípios constitucionais, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes.

8. A condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma proporcional, está em consonância com o reconhecimento da sucumbência recíproca, não cabendo falar em sucumbência mínima do PROCON/ES, uma vez que o pedido principal da Claro NXT foi parcialmente acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar multas administrativas aplicadas pelo PROCON, desde que observada a desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que tal revisão implique violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A fixação de multas administrativas deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Em caso de acolhimento parcial do pedido e reconhecimento da sucumbência recíproca, não se caracteriza sucumbência mínima da parte recorrente, justificando a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/10/2006; TJES, Apelação nº 24090078064, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 27/10/2015; TJES, Apelação nº 024130302920, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 30/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
contra o apelante, acolheu parcialmente o pedido para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 0413.022.9628 para 50% do montante original e condenou as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da multa reduzida.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 9330143)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
contra o apelante, acolheu parcialmente o pedido para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 0413.022.9628 para 50% do montante original e condenou as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da multa reduzida.

Na origem, a empresa
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,
anteriormente Nextel, propôs ação contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), contestando uma multa administrativa de R$ 49.753,05 aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O motivo da multa foi a falta de informações claras sobre um plano de serviços de telefonia ofertado no site da empresa.

A Claro NXT argumentou a prescrição da multa administrativa, a falta de motivação da decisão do Procon e a desproporcionalidade da penalidade. O juízo rejeitou a alegação de prescrição e a ausência de motivação, concluindo que a decisão administrativa estava devidamente fundamentada e respeitava os princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, reconheceu que a multa imposta desrespeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois considerou excessivamente a condição econômica da empresa sem observar outros fatores previstos na lei, como a gravidade da infração e a vantagem auferida.

Diante disso, o juiz decidiu reduzir a multa em 50%, justificando que o valor original era excessivo. A decisão final foi a extinção do procedimento com a redução da multa e a condenação das partes ao pagamento das custas processuais de forma proporcional, além de honorários advocatícios calculados sobre o valor do benefício econômico da redução.

Em sua razões recusais, argumenta o
PROCON/ES
, em resumo, que
(i)
a multa, fixada com base na Instrução de Serviço PROCON ES nº 19/08 e na legislação vigente (art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e Decreto nº 2.181/97), seguiu parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o porte econômico da empresa, a gravidade da infração e a vantagem auferida. A redução da multa, segundo o PROCON, enfraquece o sistema de proteção ao consumidor e viola o princípio da legalidade;
(ii)
a intervenção do Poder Judiciário na revisão da multa administrativa configuraria invasão de mérito administrativo, contrariando o princípio da separação de poderes; e
(iii)
houve desproporcionalidade na condenação ao pagamento dos honorários, uma vez que o pedido principal da Claro foi rejeitado e apenas o pedido subsidiário foi acolhido; a distribuição do ônus sucumbencial não deveria ter sido feita de forma igualitária entre as partes, devendo refletir a sucumbência mínima do PROCON, ou que a distribuição seja feita de forma proporcional.

O PROCON requer a reforma da sentença para restabelecer o valor integral da multa ou, alternativamente, uma majoração parcial, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais para refletir a sucumbência mínima do órgão.

Pois bem.

É cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Especificamente sobre o valor da penalidade, destaco que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor: a
gravidade
da infração, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com
viés pedagógico e sancionatório
, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a
proporcionalidade e razoabilidade
da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

No caso concreto, a Claro NXT Telecomunicações Ltda. foi multada pelo PROCON/ES por não fornecer informações claras e precisas sobre um plano de serviços de telefonia em seu site, especificamente o "Plano básico pré 3G". O PROCON constatou essa falha ao tentar acessar as informações do plano no site da empresa e em contato telefônico, sem sucesso.

Porém, não há demonstração suficiente sobre a real vantagem auferida pela empresa, sobre os prejuízos concretos causados aos consumidores e, portanto, sobre a gravidade da infração cometida. Dessa forma, a decisão do juiz em reduzir a multa se mostra correta, pois visa ajustar a penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a equidade e a justiça na aplicação da sanção.

Nestes termos, perfilho o entendimento do Juízo de primeira instância, no sentido de que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em no valor de R$ 49.753,05 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considero as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa do PROCON, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

In casu
, em que pese o procedimento administrativo tenha se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a baixa gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da empresa autora, bem como a jurisprudência desta Corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença.

Ainda, registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, cabendo a sua revisão judicial em casos excepcionais de violação da proporcionalidade:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. (TJES, Classe: Apelação, 0007595-81.2020.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/Nov/2023)

Como mencionado, em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) ) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] II. Neste escol, a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III.
Na hipótese, configurada a cobrança indevida do valor de R$ 7.038,20 (sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), montante equivalente a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do valor do imóvel, e por ser a fornecedora uma das maiores empresas da área de construção civil do país, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, apesar de reconhecida a abusividade das cobranças, não há registro de devolução dos valores pagos ao consumidor, ou mesmo abatidos do saldo devedor, apresentando-se, portanto, correta a aplicação da penalidade pelo Procon municipal, a qual deverá, contudo, ser reduzida para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), tal como procedido pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24151456316, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

Por fim, inexiste sucumbência mínima do PROCON/ES quando a redução do valor da multa, anteriormente fixada em seu favor, corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor originário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
Inexiste sucumbência mínima quando o decaimento da parte corresponder a redução de 50% do valor da multa por ela aplicada, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017079-33.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/Sep/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença de primeira instância.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais contra o
PROCON/ES
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da multa reduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar